Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706019-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GARCIA DESPACHO Diante da certidão de id. 18252606, em que consta a realização do julgamento do presente feito na 26a Sessão Ordinária Virtual, com a participação do Desembargador Vogal Getúlio de Moraes Oliveira no quórum, bem com ainda a informação quanto ao impedimento do mencionado Desembargador nos autos, encaminhem-se os autos para anulação do julgamento a ser realizada na próxima sessão por videoconferência desta eg. Sétima Turma Cível. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora